Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702509-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: JANYNY CONFECCOES LTDA - ME, JOSE NILDO DIAS, RITA DE FREITAS DIAS D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2024 15:38:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator